Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NÃO CONSTATADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
1. Insurgem-se a parte autora e o parquet contra a sentença, proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, reconhecendo a necessidade de produção de prova pericial complexa, extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada na incompetência do Juizado Especial (art. 51, II, Lei 9.099/95).
2. No caso, a parte autora postula pedido condenatório para compelir o DF a promover a cirurgia para retirada do implante contraceptivo denominado Essure, cujo dispositivo notoriamente tem causado problemas de saúde às usuárias.
3. Tal questão posta à apreciação pode ser dirimida através da prova documental apresentada (laudo médico e Raio X – Ids 16120172 a 16120174), que se mostra suficiente e hábil ao deslinde da controvérsia em relação à necessidade de cirurgia. As provas quanto à eventual urgência do procedimento também são estritamente documentais. Assim, não remanesce necessidade de realização da prova técnica (perícia), restando afastada a alegada complexidade da matéria e, consequentemente, reafirmada a competência dos Juizados Especiais para processamento do presente feito.
4. Precedentes: CINIRA PIRES DE FREITAS e MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS versus DISTRITO FEDERAL Acórdão 1274690, 07162400820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. ADRIANA VIEIRA DA SILVA GAMA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS versus DISTRITO FEDERAL Acórdão 1275406, 07158321720208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. À vista do exposto, o recurso merece ser provido para anular a sentença recorrida, declarando-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar e processar o feito.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença, determinando-se a remessa dos autos ao juízo a quo para o regular processamento do feito. Sem custas e sem honorários. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.